Tribunal: TJMT
Processo: 1003856-82.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003856-82.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONILDA APARECIDA SOARES PEREIRA - CPF: 938.242.621-34 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003856-82.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Sonilda Aparecida Soares Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191 E 308. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Nível Técnico Assistencial – Técnica Patologia, no período de 11/2017 a 08/2019; 09/2019 a 08/2021; 09/2021 a 12/2021, conforme relação abaixo:

CONTRATO/SES/01024/2017 DE: 05/12/2017 Processo No: 637207/2017 Contratado: (281182/1) SONILDA APARECIDA SOARES PEREIRA CPF: 938.242.621-34 Cargo/Função: (12038) NIVEL TECNICO ASSISTENCIAL Perfil Profissional: TÉC. PATOLOGIA Carga Horária: 40 horas semanais Un. Adm: (195731) HOSP.REG. DE ALTA FLORESTA ¿ALBERT SABIN¿ A Partir de: 16/11/2017 Até15/11/2018

Processo N.: 224049/2018 Nome: (281182/1) SONILDA APARECIDA SOARES PEREIRA Cargo/Função: (12038) NIVEL TECNICO ASSISTENCIAL Un. Adm: (195731) HOSP.REG. DE ALTA FLORESTA “ALBERT SABIN” A Partir de: 20/04/2018 Até 30/10/2018.

CONTRATO/SES/02037/2018 DE: 20/06/2018 Processo No: 286967/2018 Contratado: (281182/1) SONILDA APARECIDA SOARES PEREIRA CPF: 938.242.621-34 Cargo/Função: (12038) NIVEL TECNICO ASSISTENCIAL Perfil Profissional: TÉC. PATOLOGIA Carga Horária: 40 horas semanais Un. Adm: (195731) HOSP.REG. DE ALTA FLORESTA “ALBERT SABIN” Até: 15/11/2019

CONTRATO/SES/03488/2019 23/09/2019 Processo No: EDITAL 004/SES/2019 PROCESSO 341802/2019 Contratado: (281182/2) SONILDA APARECIDA SOARES PEREIRA CPF: 938.242.621-34 Cargo/Função: (12038) NIVEL TECNICO ASSISTENCIAL Perfil Profissional: TÉC. LABORATOR. Carga Horária: 40 horas semanais Un. Adm: (195731) HOSP.REG. DE ALTA FLORESTA “ALBERT SABIN” A Partir de: 01/09/2019 Até31/08/2020

CONTRATO/SES/06629/2020 DE: 18/09/2020 Processo No: 278078/2020 Contratado: (281182/2) SONILDA APARECIDA SOARES PEREIRA CPF: 938.242.621-34 Cargo/Função: (12038) NIVEL TECNICO ASSISTENCIAL Perfil Profissional: TÉC. LABORATOR. Carga Horária: 40 horas semanais Un. Adm: (195731) HOSP.REG. DE ALTA FLORESTA “ALBERT SABIN” Até: 31/08/2021

Processo N.: 513077/2021 Nome: (281182/3) SONILDA APARECIDA SOARES PEREIRA Cargo/Função: (12038) NIVEL TECNICO ASSISTENCIAL Un. Adm: (195731) HOSP REGIONAL DE ALTA FLORESTA ALBERT SABIN A Partir de: 01/11/2021 Até

CONTRATO/SES/00215/2022 DE: 20/01/2022 Processo No: 364323/2021 Contratado: (281182/3) SONILDA APARECIDA SOARES PEREIRA CPF: 938.242.621-34 Cargo/Função: (12038) NIVEL TECNICO ASSISTENCIAL Perfil Profissional: TÉC. LABORATOR. Carga Horária: 40 horas semanais Un. Adm: (195731) HOSP REGIONAL DE ALTA FLORESTA ALBERT SABIN Em: 19/12/2021

2.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2o que assim dispõe:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

(...)

§ 2o

Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

3. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no na Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados
,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI)

5. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário
”.

6. A sucessiva renovação do contrato temporário descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado,
além do FGTS, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído 13o salário, o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7o da CF.

7. A teor do disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, qualquer pretensão formulada contra a fazenda pública está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato que originou a obrigação, ocasionando assim a perda referente ao
período anterior a 10/06/2017,
tendo em vista que
a ação foi ajuizada em 10/06/2022
.

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para: a)
DECLARAR NULOS
os contratos de trabalho celebrados entre as partes, descritos na petição inicial, referente ao período de 16/11/2017 a 31/08/2021; b)
CONDENAR
o requerido Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora as férias acrescidas de 1/3 constitucional no período laborado, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021); c)
CONDENAR
o requerido Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora o FGTS relativo ao período laborado de 16/11/2017 a 31/08/2021, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021). Por derradeiro, fixo que os valores da condenação devem observar o teto legal do Juizado da Fazenda Pública previsto no artigo 2o da Lei n. 12.153/2009”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022